Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-78.2022.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005420-78.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.887.801-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE CRISTINE DA SILVA DIAS - CPF: 064.706.971-78 (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOSUEL FERREIRA DIAS - CPF: 824.871.381-49 (VÍTIMA), JULIO CESAR DA SILVA DIAS - CPF: 064.706.841-90 (VÍTIMA), ROSELI CRISTINA DA SILVA - CPF: 030.516.881-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação. Absolvição. Suficiência probatória. Demonstrado perigo concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306,
caput
, e 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa e 3 meses de

suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A Defesa pretende a absolvição de ambos os delitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do apelante para a configuração do crime de embriaguez ao volante; e (ii) estabelecer se restou demonstrado o perigo concreto de dano exigido para a tipificação do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação.

III. Razões de decidir

3. Após a Lei n. 12.760/2012, a comprovação da embriaguez pode ocorrer por quaisquer meios de prova admitidos em direito, não sendo obrigatória a submissão ao teste de alcoolemia.

4. O termo de constatação de embriaguez, elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções, além dos depoimentos de testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmam os sinais externos de embriaguez apresentados pelo réu.

5. A colisão do veículo conduzido pelo apelante, sem habilitação, contra o muro de residência, com destruição parcial da estrutura e risco às pessoas que se encontravam no local, evidencia a ocorrência de perigo concreto de dano do tipo penal do art. 309 do CTB.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal produzida em Juízo, é suficiente para comprovar o delito do art. 306 do CTB. 2. A condução de veículo automotor sem habilitação que resulta em colisão e danos materiais configura perigo concreto de dano, caracterizando o crime do art. 309 do CTB.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306,
caput
e §§ 1º e 2º, e 309,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.635.492/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.03.2021; TJMT, AP nº 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.04.2025; TJMT, AP nº 1001397-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ailton Rodrigues dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1005420-78.2022.8.11.0013, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, além de 3 (três) meses de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos artigos 306,
caput
, e 309,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição do apelante de ambos os delitos, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e de atipicidade da conduta.

Sustenta a inexistência de provas judicializadas aptas a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Alega, ainda, que não ficou demonstrado o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do art. 309,
caput
, do CTB
(ID.
299988357).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 299988360).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 313783375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática dos crimes de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306,
caput
) e de dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (CTB, art. 309,
caput
).

Extrai-se da denúncia que:

“(...)1.1) Dos crimes dos artigos 306 e 309, do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de abril de 2022, em momentos anteriores e por volta de 21h15min, em via pública, localizada na Rua Luiz Carlos Soares, n.º 1405, Bairro Jardim Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, Ailton Rodrigues Dos Santos, com consciência e vontade, sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 129/IP), gerando perigo de dano.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Ailton Rodrigues Dos Santos ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (FIAT/Siena, cor branca, placa NUB-9I80) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, ao trafegar embriagado pela Rua Luiz Carlos Soares, o denunciado Ailton Rodrigues Dos Santos provocou um incidente de trânsito, vez que perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com o muro da residência do casal Josuel Pereira Dias e Roseli Cristina da Silva.

Em razão da colisão, o denunciado derrubou parte do muro, tendo inclusive invadido parte do terreno, quase atingindo o domicílio das vítimas. Não obstante, o denunciado Ailton Rodrigues Dos Santos tentou retirar o automóvel do local, contudo, não conseguiu, pois os destroços do muro o impediram.

Então, o adolescente Júlio César da Silva Dias, filho do casal, aproximou-se do denunciado e lhe interferiu, afirmando que noticiaria os fatos à polícia militar e registrar um Boletim de Ocorrência, ocasião em que o denunciado Ailton Rodrigues Dos Santos o ameaçou, dizendo que caso chamasse a polícia, ele voltaria e mataria toda a família, tendo inclusive tentado agredir o adolescente.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, ocasião em que dirigiu-se até o local e constataram que Ailton Rodrigues Dos Santos encontrava-se embriagado, ao passo que lhe foi oportunizado o teste do bafômetro, contudo, o increpado se recusou a realizá-lo.

Adiante, foi lavrado Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 129/IP, vez que o denunciado apresentava-se com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, irônico, falante, dispersivo, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito. Ademais, os agentes da lei verificaram que o increpado não possuía permissão ou CNH para a condução de veículo automotor.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. (...).”
(ID.
299987925).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso visando a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos.

Argumenta que não há provas judicializadas da embriaguez do réu, uma vez que o termo de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais militares não seriam suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

Alega, ainda, que não ficou demonstrado o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do artigo 309 do CTB.

Após a detida análise das alegações defensivas e das provas coligidas aos autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID. 299987917), Boletim de Ocorrência n. 2022.95320 (ID. 299987917 – pp. 5/8), termo de constatação de embriaguez (ID. 299987917 – p. 9), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório que passo a expor.

Importante destacar, de início, que o crime previsto no
artigo 306 do CTB
é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta, bastando a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Nesse sentido:

“O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1635492/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.3.2021).

A jurisprudência pátria consolidada reconhece que, a partir do advento da Lei n. 12.760/2012, que alterou a redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tornou-se despicienda a submissão do acusado ao teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Desse modo, o termo de constatação de embriaguez, quando elaborado por agentes públicos no exercício regular de suas funções e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para a demonstração da alteração da capacidade psicomotora.

Em suma, após as alterações trazidas pela referida legislação, não há mais exigência exclusiva ou obrigatória do teste de alcoolemia (“teste do bafômetro”) ou exame de sangue para comprovação da embriaguez, a qual poderá ser constatada por meio de
“sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
(CTB, art. 306, § 1º).

Destarte, a constatação da alteração da capacidade psicomotora pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme dispõe a legislação específica no § 2º do art. 306 do CTB –
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

No caso em exame, o termo de constatação de embriaguez, lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, atesta que o apelante apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, comportamento irônico e falante, dispersão, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (ID. 299987917 – p. 9).

Impende consignar que o termo de constatação de embriaguez não se apresenta isolado nos autos. Ao contrário, encontra-se corroborado pelos depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Ronilson Morais da Cruz afirmou, na Delegacia, que
“observou estar o suspeito muito alterado, agressivo e agitado, com visíveis sinais de embriagues”
, e descreveu que o apelante
“apresentava olhos avermelhados, odor etílico, vestes em desordem”
(ID. 299987917 – p. 12).

A citada testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que o apelante aparentava ter ingerido bebida alcoólica e apresentava comportamento agressivo. Embora não tenha se recordado de todos os detalhes específicos observados na ocasião dos fatos, o que é compreensível diante do decurso temporal entre a ocorrência e a audiência, a testemunha ratificou a constatação da embriaguez e explicou que o termo foi confeccionado de acordo com as características observadas no momento da abordagem.

A falibilidade da memória humana, especialmente após o transcurso de quase três anos entre o registro da ocorrência e a realização da audiência de instrução, não tem o condão de desqualificar o depoimento prestado pela testemunha.

A respeito disso, ressalto que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, conforme entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal (TJMT, Enunciado Orientativo n. 8).

Ademais, a vítima Júlio César da Silva Dias, filho dos proprietários da residência atingida pelo veículo conduzido pelo apelante, declarou expressamente que o apelante estava “bêbado” na ocasião, pois estava
“cambaleando e cheirando álcool”
(ID. 299987917 – p. 26), confirmando em Juízo que o acusado estava embriagado.

O que releva, para fins probatórios, é a coerência entre os relatos prestados em Juízo e os elementos documentados contemporaneamente aos fatos, o que se verifica no presente caso, de modo que a alegação defensiva de que não houve produção de prova judicializada da embriaguez não se sustenta.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Contudo, quando os elementos colhidos na fase investigatória são corroborados por provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, podem e devem ser valorados na formação do convencimento judicial, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso, os depoimentos prestados na fase judicial pelas testemunhas Ronilson e Júlio César confirmaram os fatos narrados na denúncia e os elementos colhidos durante a investigação policial.

A interpretação sistemática do artigo 306 do CTB, à luz da alteração promovida pela Lei n. 12.760/2012, revela que o legislador ampliou as formas de comprovação da embriaguez ao volante, justamente para evitar que a recusa em submeter-se ao teste de etilômetro pudesse servir como meio de impunidade. A
ratio legis
da norma é a proteção da segurança viária e da incolumidade pública, bens jurídicos de elevada relevância social que não podem ser frustrados por subterfúgios processuais.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“4. A condenação por embriaguez ao volante prescinde do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em lei, como auto de constatação e depoimentos testemunhais.

5. A materialidade e autoria do crime do art. 306 do CTB restam comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, pelo auto de constatação de embriaguez lavrado segundo a Resolução n. 432/2013 do Contran, e pela confissão do próprio acusado.”
(TJMT, AP 1017427-67.2020.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2025).

Nesse contexto, pode-se concluir que a condenação do apelante pelo crime de embriaguez ao volante encontra-se devidamente fundamentada em provas aptas e suficientes, inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Por outro lado, a Defesa sustenta que não ficou demonstrado o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do
artigo 309 do CTB
, argumentando que o acidente ocorreu devido a uma circunstância inesperada, qual seja, a dificuldade em fazer a curva, e que o apelante tentou evitar a colisão acionando o freio. Argumenta, ainda, que não há provas de que o apelante não possuía habilitação para dirigir.

Tais argumentos não merecem acolhida.

O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se quando o agente dirige veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Trata-se de crime de perigo concreto, que exige a demonstração efetiva de que a conduta do agente colocou em risco a segurança viária ou a incolumidade de terceiros.

Extrai-se dos autos que o apelante, ao conduzir veículo automotor sem habilitação, perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro da residência de Josuel Pereira Dias e Roseli Cristina da Silva, derrubando parte da estrutura e quase atingindo o interior do domicílio.

Nota-se que a colisão foi de tal monta que os destroços do muro impediram que o apelante retirasse o veículo do local. Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de perigo concreto de dano, não apenas ao patrimônio dos proprietários do imóvel, mas também à integridade física das pessoas que poderiam estar no interior da residência ou próximo a ela.

A alegação defensiva de que o acidente decorreu de uma circunstância inesperada não afasta a tipicidade da conduta. A dificuldade em realizar uma curva, especialmente quando associada à ausência de habilitação para dirigir e à embriaguez ao volante, evidencia justamente a inaptidão do condutor e a criação de risco concreto à segurança viária. O fato de o apelante ter acionado o freio na tentativa de evitar a colisão não exclui a configuração do delito, porquanto o perigo de dano já havia se concretizado com a perda do controle do veículo e a subsequente colisão.

Também se mostra descabida a alegação de que não há provas da ausência de habilitação.

Verifica-se que o próprio apelante, em seu depoimento prestado na fase investigatória, afirmou que possuía habilitação, mas não a estava portando no momento da abordagem (ID. 299987917 – pp. 37/38). Contudo, o documento respectivo não foi apresentado em qualquer momento, a afastar a credibilidade de sua narrativa. A alegação defensiva, portanto, não foi comprovada por qualquer elemento probatório.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Ronilson Morais da Cruz e José Caldas da Silva, asseveraram que o apelante não possuía habilitação para dirigir.

Embora o policial Ronilson não tenha se recordado, em Juízo, se o acusado possuía CNH na data dos fatos, tal circunstância não invalida a prova produzida. O depoimento prestado na fase investigatória, quando corroborado por outros elementos probatórios e não contraditado por prova em sentido contrário, pode ser valorado na formação do convencimento judicial.

No presente caso, a alegação do apelante de que possuía habilitação não foi acompanhada de qualquer documento ou testemunha que pudesse corroborá-la, permanecendo como mera alegação isolada e desacompanhada de suporte probatório.

Frise-se que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A interpretação teleológica do artigo 309 do CTB revela que a
ratio legis
da norma é a proteção da segurança viária, impedindo que pessoas sem a devida capacitação técnica conduzam veículos automotores em vias públicas, colocando em risco a incolumidade de terceiros. A exigência de habilitação para dirigir não constitui mera formalidade burocrática, mas sim requisito essencial para assegurar que o condutor possua os conhecimentos teóricos e práticos necessários para a condução segura de veículos.

Dessa forma, a ausência de habilitação do apelante, associada à embriaguez ao volante, resultou na perda do controle do veículo e na colisão contra o muro de uma residência, destruindo-o parcialmente, demonstrando de forma concreta o risco criado pela conduta.

Com efeito, a colisão de veículo contra estruturas fixas, especialmente quando há danos materiais significativos, configura o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou a seguinte tese de julgamento:
“A condução de veículo automotor sem habilitação, em condições que exponham terceiros a risco real, configura o crime do art. 309 do CTB”
(TJMT, AP 1001397-65.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 05/12/2025).

Nesse cenário, não há falar em ausência do perigo de dano, devendo ser mantida a condenação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026